Tribunal: TJDFT
Processo: 0727450-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO SOBRE PRESCRIÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DO VALOR TOTAL. DESCABIMENTO.

1. Merece reforma a decisão que determinou o prosseguimento do feito, sem aguardar o trânsito em julgado do AGI 0715504-04.2021.8.07.0000, que ataca a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, na qual alegou prescrição e excesso de execução, sob o argumento de que a correção monetária deve ser calculada pela TR. É dizer, alegado prescrição e não estando preclusa a decisão que resolveu a impugnação, não cabe expedição dos requisitórios pelo valor total do débito.

2. Agravo conhecido e provido.